Tribunal: TJSP
Processo: 2136407-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – COTAS CONDOMINIAIS EM ATRASO – AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra decisão que denegou a concessão da gratuidade judiciária à agravante. Justiça gratuita. Concessão. Impossibilidade. Documentação dos autos que não indica risco à subsistência da parte, pela obrigação de recolhimento de custas processuais. Decisão mantida.

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – COTAS CONDOMINIAIS EM ATRASO – AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra decisão que denegou a concessão da gratuidade judiciária à agravante. Justiça gratuita. Concessão. Impossibilidade. Documentação dos autos que não indica risco à subsistência da parte, pela obrigação de recolhimento de custas processuais. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.